Tribunal: TJDFT
Processo: 0757528-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0757528-67.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇAO CRIMINAL EMBARGANTE: CARLA RIVAS MEYER EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e TERRITÓRIOS para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos por CARLA RIVAS MEYER (ID no 34536130). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator